Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711548-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA ANABETINA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARILDA ANABETINA DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento sobre o rito comum (processo de n.o 0703790-05.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na limitação dos valores a ser descontados de sua folha de pagamento e conta corrente. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “(...) Diante desses descontos da aposentadoria da Requerente, a manutenção de suas despesas habituais, tais como alimentação, saúde, contas de luz, transporte e telefone, dentre muitos outros gastos necessários para seu sustento e de sua família, tem sido totalmente comprometida”. Pede que seja deferida a antecipação da tutela para que a parte requerida se limite a descontar apenas o valor equivalente à 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a reforma da decisão recorrida. Sem preparo ante a gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, quais sejam: a) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, a agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência antecipada para limitar os descontos nas contas bancárias da agravante ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência. No entanto, para os empréstimos descontados diretamente em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesse passo, a limitação de descontos de parcelas não se aplica, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas são decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Dessa forma, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085 como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, faltando, sobretudo, a probabilidade do direito, sendo inadequada a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, não há, nesta fase sumária, indícios de que os descontos a título de empréstimo consignado em seus contracheques estão fora da margem consignável, conforme se pode constatar dos próprios extratos colacionados pela parte agravante. Portanto, a pretensão recursal deduzida pela agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador